Tribunal: STF
Processo: Rcl 92189
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por R.A.R. contra ato da Secretaria Geral do Supremo Tribunal Federal nos autos ARE nº 1.566.484/AM, que teria afrontado as decisões desta Corte nas ADC’s 43, 44 e 54.
A defesa do reclamante narra que:
“O Reclamante é parte no processo de origem nº 0206791- 83.2018.8.04.0001, que tramitou perante a 1ª Vara Especializada da Comarca de Manaus/AM. Em face de decisão proferida pelo STJ em decorrência de recursos interpostos durante a tramitação deste processo, foi interposto o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) nº 1.566.484, que tramita perante este Supremo Tribunal Federal. 
O acórdão proferido no ARE 1.566.484 foi publicado em 30 de outubro de 2025. Em estrito cumprimento dos prazos processuais, o Reclamante interpôs tempestivamente Embargos de Declaração em 03 de novembro de 2025, conforme comprovante de protocolo anexo. 
Acrescenta que
“Contrariando a realidade processual e ignorando a interposição do recurso cabível, a Secretaria Geral do Supremo Tribunal Federal certificou o trânsito em julgado do ARE 1.566.484 em 03 de dezembro de 2025. Mais grave ainda, os Embargos de Declaração tempestivamente interpostos não foram carreados aos autos eletrônicos, gerando uma lacuna documental que induziu a erro as instâncias inferiores.” (e-doc. 1)

Para tanto, aduz o reclamante que o ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal viola diretamente a autoridade da decisão proferida pelo Plenário da Corte nas ADC’s nº 43, 44 e 55, uma vez que certifica indevidamente o trânsito em julgado no ARE 1.566.484, com um recurso pendente, e consequentemente é determinado a execução da pena pelo Juízo de origem tomada com base na certidão equivocada.
Sustenta, ainda, que o erro judicial configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.
Por fim, requer o seguinte:
“4. O deferimento do pedido liminar, nos termos acima expostos; 
5. A procedência da presente Reclamação Constitucional para: Declarar a inexistência jurídica (ou, subsidiariamente, a nulidade absoluta) da certidão de trânsito em julgado lavrada em 03 de dezembro de 2025 nos autos do ARE 1.566.484, bem como de todos os atos subsequentes de baixa e remessa; 
6. Confirmar a determinação de reintegração dos Embargos de Declaração aos autos eletrônicos do ARE 1.566.484; 
7. Determinar a reativação do ARE 1.566.484 para que o Ministro Relator possa proceder ao julgamento dos Embargos de Declaração tempestivamente interpostos pelo Reclamante. 
8. A intimação da Secretaria Geral do Supremo Tribunal Federal para que preste as informações que entender pertinentes.”

É o relatório. Decido.
Não há como acolher a pretensão veiculada nestes autos.
Compulsados os autos, verifico que a presente reclamação volta-se contra ato da Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal proferido nos autos do ARE nº 1.566.484/AM, que certificou o trânsito em julgado do acórdão em 03/12/2025. 
Observe-se que o julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 assenta a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Veja-se a ementa do julgado:

“PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.
(ADC n. 43/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 07/11/2019, p. 12/11/2020).”

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide os precedentes:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADI 4.420. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A matéria analisada no ato reclamado, relacionada ao direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970, que dispõe sobre a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, não foi objeto da ADI 4.420. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 48548 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/02/22).

“RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO. VINCULAÇÃO DE PROVENTO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ENTENDIMENTO HARMÔNICO COM O PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Revela-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 44086 AgR, Segunda Turma, Min. Rel.  Edson Fachin,  DJe de 16/04/21)

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08)

Sob esses contornos fático-jurídicos, resta nítida a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que restou decidido nas ações declaratórias de constitucionalidade  - ADC’s 43, 44 e 54 - indicadas como paradigmas de controle.
Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08) 

“A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15).”

No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.
Do mesmo modo, não cabe discutir nesta ação, sob a premissa de ofensa ao julgado nas ADC’s 43, 44 e 54, o acerto ou o desacerto do ato administrativo que certificou o trânsito em julgado da decisão emanada deste STF. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento a presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente